Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar no 1002581-76.2020.8.11.0037 movida em seu desfavor por BRUNO TOMAZ FERREIRA deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto dos grãos entregues pela exequente nos armazéns da executada, na quantidade de 400.000 (quatrocentos mil) quilogramas de soja a granel, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.
Narra a agravante em síntese, que (i) ainda que a questão esteja pendente de julgamento de recurso de apelação e sem conclusão definitiva, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial; (ii) no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que o mesmo encontra -se arrolado na lista de credores da recuperação judicial da Agravante; (iii) o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado; (iv) enquanto a questão do pedido de recuperação judicial permanecer sob análise do eg. Tribunal e, mesmo após, com a continuidade do processo de recuperação, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo; (v) a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente; (vi) crédito do Agravado trata-se de crédito concursal, submetido ao concurso de credores da recuperação judicial; (vii) o destino do patrimônio da Agravante, em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões proferidas por juízo diverso daquele da recuperação; (viii) a decisão agravada viola o princípio da preservação da entidade empresarial, insculpido no art. 47 3 da Lei 11.101/05 e, (ix) que o arresto dos bens essenciais inviabiliza a atividade econômica da Agravante.
Pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente devolução dos bens constritos.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que a exequente vendeu para a executada, pelo preço de R$ 628.333,33 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a quantia de 400.000 (quatrocentos mil) quilogramas de soja a granel, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 20 de abril de 2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 100000006702020 - ID 32536232).
Pois bem. A ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e nos termos designados Contrato de Compra e venda de soja n° 100000006702020, C.N.: 7631 evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.
De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.
Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial, em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 32536232-origem).
Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.
Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.
Desta feita, presentes os requisitos legais a concessão da medida liminar é medida que se impõe, devendo tal medida ser condicionada a prestação de caução (§ 1o, do artigo 300 do Código de Processo Civil), do modo como determinado pelo magistrado de piso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =